Tribunal: STF
Processo: Pet 4173
Classe: Pet
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-12
Data de publicação: 2008-06-12

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Pedido de arquivamento do feito pela
   Procuradoria-Geral da República. Arquivamento obrigatório.
   Ilegitimidade ad causam do particular para recorrer dessa
   decisão. Irrecorribilidade. Precedentes.
1. Sendo o Ministério
   Público Federal o único titular da ação penal, o agravante é
   carente de legitimidade ad causam para interpor o presente agravo
   regimental, que tem como finalidade exclusiva dar seguimento a
   noticia criminis por ele ofertada.
2. A jurisprudência desta
   Corte é firme no sentido de que o pedido de arquivamento
   formulado pelo Ministério Público Federal, quando fundado na
   ausência de elementos consistentes à demonstração da ocorrência
   de conduta criminosa, é irrecusável.
3. Agravo regimental
   não-conhecido.